Tribunal: TJMT
Processo: 1010924-02.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010924-02.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SAMIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 077.576.001-38 (APELADO), HUGO GABRIEL DE SOUZA GOMES - CPF: 058.996.141-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUIZ BARROS DE FREITAS - CPF: 044.834.431-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEOS ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 106.216.811-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL MAYCON VIEIRA CAVALCANTI - CPF: 062.790.931-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. E. A. D. O. - CPF: 071.631.211-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA PARA A CONDENAÇÃO, DIANTE DA SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL VIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – TESTEMUNHO POLICIAL QUE SE MOSTRA VÁLIDO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, CONTUDO, AUSENTES PROVAS DE MATERIALIDADE DELITIVA QUANTO AO CRIME DE TORTURA – MERO PLANEJAMENTO NÃO PASSÍVEL DE PUNIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR, TÃO SOMENTE, QUANTO AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL.

Se do conjunto probatório formado em ambas as fases do processo é possível extrair que a apelante participou da organização criminosa Comando Vermelho, inclusive ordenando a prática de delitos em nome da organização e utilizando-se de menor para a sua execução, fato confessado extrajudicialmente, torna-se imperativa a reforma da sentença para impor a condenação pelos crimes de Associação Criminosa e Corrupção de Menor.

No entanto, não estando comprovada a materialidade do crime de tortura, uma vez que não se iniciaram os atos executórios, restringindo-se apenas ao planejamento, a conduta é atípica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual,
contra
r. sentença anexada em ID. 203854365, a qual
absolveu
Samira de Souza Gomes
das imputações contidas nos
artigos 288, parágrafo único, do Código Penal, art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por meio das razões recursais anexadas sob o ID 203854373, o i. representante do Ministério Público, busca a
reforma da sentença absolutória
, pleiteando a
condenação da apelada conforme postulado na peça inicial
, por entender que há provas suficientes nos autos para
comprovar a autoria e materialidade do delito.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 203854377, i. Defensoria Pública rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 208304693, pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DA APELANTE PELOS CRIMES DE TORTURA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PEDIDO CONDENATÓRIO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA PARTICIPAÇÃO DA APELADA NO ILÍCITO – POSSIBILIDADE -- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DA DELAÇÃO DESAPAIXONADA DO CORRÉU HUGO, QUE ALÉM DE CONFESSAR SUA PARTICIPAÇÃO, INDICA A AUTORIA INTELECTUAL DO FATO À APELADA SAMIRA. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, PARA CONDENAR A APELADA SAMIRA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DOS ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA, ABSOLVENDO-A, COM FUNDAMENTO NOS ART.386, VII E 580, AMBOS DO CPP, QUANDO À PRÁTICA DE TORTURA (ART.1, I, “A”, DA LEI 9.455/97).

É o relatório.

Após a revisão dos autos, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

Cuiabá, data da assinatura digital.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Des. Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024